Tribunal: TJDFT
Processo: 0760897-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760897-69.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME EMBARGADO: VITOR LUIZ DOSSA RIGONI, DANILO DA PAZ CARVALHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Omega Locadora de Veículos Ltda. ME (ID 39412436) contra a decisão desta Presidência (ID 39092158) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário de ID 38054531, haja vista a ausência de cabimento. A embargante aduz omissão no que toca ao art. 1029, § 3o, do CPC, o qual dispõe que “O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave”. Além disso, estranhamente alega omissão quanto ao acórdão n. 1401116 (ID 32996189), proferido nos autos quando do julgamento de agravo interno que interpôs contra a decisão de não conhecimento do recurso inominado. Nesse ponto, sustenta ausência de análise das alegações de coisa julgada material, violação à ampla defesa e ao contraditório, e incompetência do 6o Juizado Especial Cível, que teriam sido deduzidas naquele agravo interno. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões apontadas e conhecido o agravo em recurso extraordinário de ID 38054531. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Anote-se, por pertinente, que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (ID 37065823) foi expressamente proferida com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC (tema n. 660/STF), in verbis: (...) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 36111583 e 36111584). O recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXVI e LV, da CF/88. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: (...) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Contra o decisum acima reportado, a ora embargante manejou agravo em recurso extraordinário, o qual deixou de ser conhecido por meio da decisão de ID 39092158, ora embargada, haja vista a aplicação da sistemática da repercussão geral, o que torna imprescindível a interposição de agravo interno. Restou consignado que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível o agravo em recurso extraordinário contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do mesmo artigo, e que, consoante § 2o do dispositivo citado, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III, caberá agravo interno. Salientou-se, ainda, não se aplicar à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso interposto em agravo interno, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que se trata de erro grosseiro, sendo colacionados os precedentes nesse sentido. Logo, não há que se falar em aplicação do 1029, § 3o, do CPC, como pretende a embargante. Por fim, nota-se que nos presentes embargos a parte embargante se utiliza dos mesmos argumentos já analisados quando do julgamento dos embargos de declaração de ID 33348263 (conforme acórdão n. 1421535 – ID 35289651), opostos contra o acórdão n. 1401116 que julgou o agravo interno manejado contra a decisão que deixou de conhecer do recurso inominado. Conclui-se que o teor de tal impugnação sequer diz respeito à decisão proferida por esta presidência que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário. Observa-se, portanto, que a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente